Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712524-59.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 62993890, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo hígido o provimento singular que julgou procedente o pedido deduzido na ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para declarar a nulidade da Decisão no 3708/2023 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 63762538), o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à necessidade de aplicação dos artigos 2o, 37 (inciso II), 71 e 75 da Constituição Federal, uma vez que o conteúdo do decisum acarreta indevida interferência em decisão administrativa de caráter meritório. Acrescenta que a finalidade de prequestionamento dos embargos declaratórios encontra respaldo no Código de Processo Civil e na Súmula no 356 do Supremo Tribunal Federal. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que este egrégio Colegiado se pronuncie especificamente a respeito dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo decisum, sanando-se o vício de omissão apontado. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024 às 15:15:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora